Tribunal: TJSP
Processo: 1004596-16.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. ARRENDAMENTO RURAL. ALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE NO CURSO DA AVENÇA. ADQUIRENTE QUE, INSTADO A REGULARIZAR A RELAÇÃO JURÍDICA, PERMANECE INERTE. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO USO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE.
1. A apelante centra seu inconformismo no fato de que a apelada tinha conhecimento de seus dados bancários para pagamento, descuidando-se do

Ementa:

CIVIL. ARRENDAMENTO RURAL. ALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE NO CURSO DA AVENÇA. ADQUIRENTE QUE, INSTADO A REGULARIZAR A RELAÇÃO JURÍDICA, PERMANECE INERTE. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO USO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE.
1. A apelante centra seu inconformismo no fato de que a apelada tinha conhecimento de seus dados bancários para pagamento, descuidando-se do fato de que a r. sentença "a quo" reconheceu a existência de fundamento para retenção da contribuição mensal devida em razão do contrato de parceria rural.
2. Logo, nos limites cognitivos impostos pelos fundamentos da pretensão recursal, são havidos por justos os motivos para retenção da retribuição mensal por parte do arrendatário, não havendo se falar em mora a autorizar o pedido de retomada do bem.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004596-16.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante DMR
LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA., é apelado RAÍZEN ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-16.2019.8.26.0302
2
Apelação Cível no 1004596-16.2019.8.26.0302
Apelante(s): DMR LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA
Apelado(s): RAÍZEN ENERGIA S/A
Comarca: JAÚ - 2a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Beatriz de Souza Cabezas
V O T O No 49097
CIVIL. ARRENDAMENTO RURAL. ALIENAÇÃO DA
PROPRIEDADE NO CURSO DA AVENÇA. ADQUIRENTE
QUE,
INSTADO
A
REGULARIZAR
A
RELAÇÃO
JURÍDICA,
PERMANECE
INERTE.
CONSIGNAÇÃO
JUDICIAL
DA
CONTRAPRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA
CORRESPONDENTE
AO
USO
DA
PROPRIEDADE.
POSSIBILIDADE.
1. A apelante centra seu inconformismo no fato de que a
apelada tinha conhecimento de seus dados bancários para
pagamento, descuidando-se do fato de que a r. sentença “a
quo” reconheceu a existência de fundamento para retenção da
contribuição mensal devida em razão do contrato de parceria
rural.
2. Logo, nos limites cognitivos impostos pelos fundamentos da
pretensão recursal, são havidos por justos os motivos para
retenção da retribuição mensal por parte do arrendatário, não
havendo se falar em mora a autorizar o pedido de retomada do
bem.
3. Recurso improvido.
1. A r. sentença de fls. 247/249, declarada às fls. 258,
cujo relatório se adota, julgou: a) improcedente a ação de rescisão contratual
c/c reintegração de posse que DMR LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA
promove em face de RAÍZEN ENERGIA S/A; b) procedente a ação
consignatória que RAIZEN ENERGIA S/A promove em face de DMR
LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA. Em razão do decaimento, a vencida
arcará com as custas, despesas do processo, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-16.2019.8.26.0302
3
advocatícios arbitrados para ambos os processos no total de R$5.000,00.
Inconformada, apela a empresa DMR LOTEAMENTOS
DE IMÓVEIS LTDA (fls. 260/272). Alega a ação consignatória foi ajuizada em
08/05/2019, portanto após ser notificada extrajudicialmente, quando já tinha
conhecimento dos dados bancários para depósito da contraprestação
pecuniária devida em razão do arrendamento em curso, sendo certo que já
havia inclusive realizado dois depósitos, nos meses de março e abril de 2019.
Assevera que “a Apelada não providenciou outros pagamentos na ação de
consignação em pagamento proposta, o que apenas comprova que não está
em dia com suas obrigações”.
Processado o recurso com preparo (fls. 273/274) e com
contrarrazões (fls. 279/285).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular, de 31.05.2019, que a
autora é sucessora em contrato de parceria agrícola celebrado com a
requerida em razão de ter adquirido a propriedade rural. A adquirente pretende
a rescisão do contrato com fundamento em inadimplência de sua parceira em
relação aos repasses vencidos a partir de julho de 2018, na forma do art. 27,
do Dec. 59.566/66.
A contestação alega que a adquirente da propriedade
rural, não se interessando em prosseguir com a parceria contratada pelos
antigos proprietários, vem embaraçando o pagamento, inclusive com a
necessidade de consignação judicial deste montante. Esclarece que os
pagamentos dependiam da assinatura de aditivo contratual enviado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-16.2019.8.26.0302
4
autora, exigência fiscal intransponível, bem assim informação dos dados
bancários do adquirente da propriedade.
O magistrado de primeiro grau decidiu as lides em
prejuízo do apelante, partindo do pressuposto de que era responsável por
comunicar a assunção da posição contratual na parceira rural, “com a
promoção dos documentos necessários, inclusive os dados bancários”. Logo,
firmou entendimento de que a credora foi “quem primeiro incorreu em mora, o
que justificaria a exceptio non adimpleti contractus, pela parte ex adversa”.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão
da controvérsia, Silvia C. B. Opitz, Oswaldo Opitz1 sobre as obrigações que
irradiam do negócio jurídico celebrado entre as partes, leciona:
O arrendador ou parceiro-outorgante deve garantir, durante o tempo
do contrato, uso pacífico do imóvel arrendado ou cedido em parceria
(uso ou posse). ... Acrescenta-se aqui mais o gozo do imóvel, além do
uso (a garantir o uso e gozo do imóvel arrendado, durante todo o
prazo do contrato). Já se entendia que na expressão uso estava
compreendida também a garantia da fruição da coisa locada do art.
566 do CC. ... O § 1o do art. 92 do ET e art. 40, II, do seu
Regulamento aglutinaram as regras dos itens do art. 566 do CC,
quando mandam que o proprietário garanta ao arrendatário ou
parceiro o uso e gozo do imóvel, não só no sentido de impedir a
perturbação dele ou de terceiro, mas também de manter a coisa
arrendada ou cedida em estado de servir ao fim estabelecido, ou seja,
ao tipo de atividade de exploração e destinação do imóvel ou bens
(Regulamento, art. 12, V).
Verifica-se, pois, que o Estatuto da Terra prevê que o
parceiro outorgante deve garantir o uso, gozo e fruição do imóvel não apenas
no sentido material de disponibilizar a posse ao contratado, mas também do
ponto de vista jurídico, cooperando para que o contrato siga a finalidade
idealizada, até porque referida exegese decorre da incidência do princípio da
boa-fé objetiva e seus deveres anexos ou lateria, dentre os quais se destacam
1 Curso completo de direito agrário. São Paulo: Saraiva, 2017.Cap. 16, Item no 14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-16.2019.8.26.0302
5
a lealdade, confiança, assistência e informação.2
Na hipótese em apreço, chama atenção que a apelante
centra seu inconformismo no fato de que a apelada tinha conhecimento de
seus dados bancários, descuidando-se do fato de que a r. sentença “a quo”
reconheceu a existência de fundamento para retenção da contribuição mensal
devida em razão do contrato de parceria rural.
Logo, nos limites cognitivos impostos pelos fundamentos
da pretensão recursal, são havidos por justos os motivos para retenção da
retribuição mensal por parte do arrendatário, não havendo se falar em mora a
autorizar o pedido de retomada do bem.
Consequentemente, deve ser assegurado ao arrendatário
a possibilidade de consignar as parcelas em juízo na forma como assinalada,
até que sobrevenha a assinatura do indigitado aditamento contratual, que
inclusive já teria sido enviado pelos representantes da apelada.
Por outro lado, quando demonstrado o cumprimento da
formalidade, caberá ao magistrado “a quo” aferir a suficiência dos pagamentos
2 Pablo Stolze Gagliano (Novo Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2014. Vol. 4. 8a ed.) esclarece
que “a boa-fé objetiva tem ... a importante função criadora de deveres anexos ou de proteção. ... atua
como fundamento normativo, e não propriamente fático, desses deveres. ... Apenas a título de
ilustração, citem-se os deveres mais conhecidos: a) lealdade e confiança recíprocas; b) assistência; c)
informação; d) sigilo ou confidencialidade. ... a ideia de lealdade infere o estabelecimento de relações
calcadas na transparência e enunciação da verdade, com a correspondência entre a vontade
manifestada e a conduta praticada, bem como sem omissões dolosas o que se relaciona também com o
dever anexo de informação para que seja firmado um elo de segurança jurídica calcada na confiança
das partes que pretendem contratar, com a explicitação, a mais clara possível, dos direitos e deveres de
cada um. Confiança, nesse sentido de crença na probidade moral de outrem, é algo, portanto, que não
se outorga por decreto, mas, sim, que se conquista justamente pela prática de uma conduta leal ou se
pressupõe em uma sociedade que se pretende reconhecer como civilizada. ... O dever de assistência,
também conhecido como dever de cooperação, se refere à concepção de que, se o contrato é feito para
ser cumprido, aos contratantes cabe colaborar para o correto adimplemento da sua prestação principal,
em toda a sua extensão. ... Vejamos o dever de informação. Trata-se de uma imposição moral e jurídica
a obrigação de comunicar à outra parte todas as características e circunstâncias do negócio e, bem
assim, do bem jurídico, que é seu objeto, por ser imperativo de lealdade entre os contraente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-16.2019.8.26.0302
6
consignados e depósitos realizados diretamente ao parceiro outorgante,
facultada a cobrança das eventuais diferenças que venham a ser
reconhecidas em nos próprios autos.
Destarte, a possibilidade de retomada do bem por
inadimplência do arrendatário dependerá do cumprimento da exigência
apresentada, termo final da pretensão deduzida na ação consignatória,
quando então as eventuais questões relacionadas ao cumprimento do
contrato, inclusive a adimplência quanto às mensalidades supervenientes à
assinatura do aditivo, poderão ser tratadas em lide autônoma, inclusive para
fins de rescisão contratual e retomada do bem.
Por fim, saliente-se que questões relacionadas a
discussões possessórias entre as partes, como aquela mencionada em petição
juntada às fls. 291/294, fogem ao objeto da lide, devendo ser caso de
discussão em sede própria.
Improvido o recurso, eleva-se a verba honorária
sucumbencial em R$1.500,00, na forma do art. 85, §8o e §11, CPC.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator